Tribunal: TJBA
Processo: 8035638-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035638-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CELIA CAETANO RIBEIRO Advogado(s): AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por CÉLIA CAETANO RIBEIRO, contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito, nos autos de Agravo de Instrumento manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A, no contexto de Cumprimento Individual de Sentença proferida em Ação Civil Pública relativa a expurgos inflacionários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a incidência do Tema Repetitivo 1.169/STJ e a legitimidade do sobrestamento do processo de cumprimento de sentença individual fundada em lide coletiva, cuja liquidez se alega ser aferível por simples cálculos aritméticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão hostilizada observa determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, quanto à suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 4. A tese em discussão no Tema 1.169 – se é indispensável a liquidação prévia da sentença coletiva, para fins de ajuizamento de cumprimento individual – possui correlação direta com os pedidos formulados nos fólios. 5. A sentença exequenda foi proferida em Ação Civil Pública, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), em tutela de direitos individuais homogêneos, o que atrai a incidência da tese repetitiva de julgamento, caracterizando-se como demanda coletiva típica. 6. Precedentes do TJBA confirmam a legitimidade do sobrestamento em casos análogos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. —————————————— Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.037, II; CDC, art. 81, parágrafo único, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8029764-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 01.11.2023; TJ-BA, AI nº 8046894-77.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 21.02.2024; TJ-BA, AI nº 8039446-24.2021.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 29.11.2023. —————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8035638-69.2025.8.05.0000, tendo como Agravante CÉLIA CAETANO RIBEIRO, sendo Agravado o BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .